Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência de débito oriundo de compra com cartão de crédito em virtude de ato delituoso perpetrado por terceiro.
2. A situação ora em exame não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Além disso, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.
4. No que concerne ao requerimento de condenação da sociedade anônima e da sociedade empresária apeladas para compensação dos alegados danos morais experimentados, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva como acima mencionado, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar. Assim, é imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 4.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente vivenciado pela consumidora não transgrediu a dimensão do aborrecimento, tendo havido, meramente, a ocorrência de danos materiais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.